Tribunal: STF
Processo: RE 85442
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
CONCURSO PARA INGRESSO NO FUNCIONALISMO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE
IDADE FIXADA EM LEI ESTADUAL.
A LEI QUE SE REFERE O ARTIGO 97 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69
SERÁ ESTADUAL, NO TOCANTE AO FUNCIONALISMO DO ESTADO. O ART. 13, V,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO RETIRA AO ESTADO-MEMBRO A COMPETÊNCIA
DE LEGISLAR SOBRE FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL, MAS APENAS LHE
IMPÕE A OBSERVANCIA DAS NORMAS NELA CONTIDAS E QUE DIZEM RESPEITO A
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, PELA 'C' DO INCISO III
DO ART:  119 DA EMENDA N. 1/69, NÃO PROVIDO.